Tribunal: STF
Processo: RE 553607
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   FGTS. MULTA. DIFERENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
   RESPONSABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
        1. A discussão relativa à
   obrigação do empregador em depositar as diferenças da multa
   fundiária decorrentes dos expurgos inflacionários ou ao termo
   inicial da prescrição para a respectiva ação de cobrança não
   possui índole constitucional, porque depende de prévio exame da
   legislação infraconstitucional. Precedentes de ambas as Turmas do
   Supremo Tribunal Federal.
        2. Agravo regimental improvido.